Tribunal: TJSP
Processo: 1004250-71.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de procedência, com confirmação da liminar. Sucumbência. Ausência de condenação monocrática. Insistência. Entendimento consolidado do REsp Repetitivo no 1.452.840/SP. "O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de procedência, com confirmação da liminar. Sucumbência. Ausência de condenação monocrática. Insistência. Entendimento consolidado do REsp Repetitivo no 1.452.840/SP. "O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência". Inviabilidade de "reformatio in pejus". Sentença mantida. Apelo improvido.